Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707329-70.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE ALVES COELHO APELADO: JORGE LUIS FERREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ELAINE ALVES COELHO contra sentença da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por JORGE LUIS FERREIRA BARBOSA, deu parcial provimento para " condenar a ré ao pagamento de R$ 26.985,00 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, §1o, do CC, ambos a contar da data do acidente (16/03/2024)." Em suas razões (ID 73103541), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva; 2) houve cumprimento integral da obrigação de reparar o dano decorrente do acidente de trânsito; 3) houve a assunção de responsabilidade pela apelante na ocorrência do sinistro e celebração de contrato para custeio e reparo do veículo, notadamente com o pagamento das despesas na oficina; 4) o pagamento dos reparos ensejou o cumprimento da obrigação de indenizar; 5) a insatisfação do apelado com a qualidade do serviço não pode ser redirecionada à apelante; 6) há responsabilidade exclusiva do prestador de serviço; e 7) a duplicidade da cobrança enseja o enriquecimento sem causa. Ao final, requer, preliminarmente: 1) a concessão da gratuidade de justiça; e 2) o acolhimento da ilegitimidade passiva com extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais. Subsidiariamente, a compensação dos valores pagos com a dedução no valor da condenação. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73103549). Indeferida a gratuidade de justiça da apelante e abertura do prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 73737725). Sem manifestação (ID 74674488). É o relatório. Decido. O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, está caracterizada a deserção da apelação, o que acarreta o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator